Tribunal: TJDFT
Processo: 0729699-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729699-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL AGRAVADO: NELSO KICHEL, MONICA PATRICIA AZOLINO, RAFAEL AZOLINO KICHEL D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 31297657, a agravante manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a retirada do processo da 47a pauta virtual de 2021. Considerando o disposto no art. 4o da Portaria GPR 841/2021, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator